Tribunal: TJSP
Processo: 2246904-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Registro: 2020.0001034338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes MARCELO DIETRICH e FERNANDO DIETRICH, é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RODIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Embargos de Declaração Cível no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33763
2
Embargante(s): MARCELO DIETRICH E OUTRO
Embargado(s): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RODIM
Comarca: Santo André 4.a Vara Cível (Processo no 1018587-79.2019.8.26.0554)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DOS
EMBARGANTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do incidente), contra o
v. acórdão de fls. 71/76 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Alegam os embargantes, em apertada síntese, que há omissão no v.
acórdão embargado, pois: 1) cuida-se de novo cálculo que não está sendo discutido
no recurso de apelação dos embargos à execução; 2) nos embargos se discute excesso
de execução por cobrança indevida de R$1.500,00, que foram pagos e não abatidos
na execução quando de sua distribuição, inclusive tendo havido concordância do
embargado a esse respeito, contudo, cobrou uma diferença de R$614,49, débito
advindo de indevida atualização e aplicação de juros posterior ao depósito judicial
realizado por eles, embargantes, em outubro de 2019.
O recurso foi recebido (fls. 07 do incidente).
Contraminuta às fls. 10/13 do incidente e documento às fls. 14/22 do
incidente, pugnando pelo improvimento do recurso, com a condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Embargos de Declaração Cível no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33763
3
embargantes por litigância de má fé por terem alterado a verdade dos fatos.
É o relatório.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios,
observa-se que os embargantes fazem jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica
ao acórdão embargado a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter
havido omissão.
Na hipótese, por leitura atenta do instrumento formado, tanto do
apenso, como deste incidente, verifica-se que não houve nenhum vício processual de
forma que se faz de rigor a corroboração do entendimento lançado no v. acórdão de
fls. 71/76 do apenso, o qual manteve a r. decisão agravada, que por sua vez rejeitou
embargos declaratórios interpostos contra a decisão de fls. 45. Esta, definiu ser
incabível a apresentação de impugnação ao cumprimento em sede de execução de
título extrajudicial, observando não haver impedimento legal para que os atos de
excussão continuem na ação de execução, considerando a ausência de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos, bem como deferiu o levantamento do valor
incontroverso, com ordem para que se aguardasse o julgamento do recurso interposto
nos embargos do devedor, devendo a quantia controversa continuar depositada nos
autos até o seu julgamento (fls. 72 do apenso).
O acórdão embargado considerou todas as teses arguidas pelos
embargantes, contudo, a Colenda Turma Julgadora definiu que:
(...) Perseguem os agravantes a reforma da r. decisão agravada para que seja “decretada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Embargos de Declaração Cível no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33763
4
nulidade da decisão objurgada determinando a apreciação da impugnação apresentada bem
como manifestação dos cálculos acerca do excesso de execução e indisponibilidade de ativos
financeiros, ou seja reformada a decisão determinando a imediata suspensão da decretação
de indisponibilidade dos bens em nome dos executados e seu eventual desbloqueio, nos
termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, julgando corretas as contas” por
eles apresentadas (fls. 09).
Na hipótese, observa-se que o tema arguido pelos agravantes incorreção do cálculo do
agravado , já foi definido na sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução
por eles interpostos (fls. 65/68), tendo havido interposição de recurso de apelação (fls. 62).
Consultados os autos dos embargos à execução, verifica-se que os agravantes devolvem em
suas
razões
de
apelação
(fls.
115/123
dos
embargos
à
execução
no
1026105-23.2019.8.26.0554) as mesas teses arguidas na impugnação de fls. 37/41, repetidas
na petição inicial do presente recurso (fls. 01/10).
Logo, denota-se que os agravantes pretendem, com as razões do presente agravo, antecipar o
julgamento de mérito da apelação que se encontra pendente nos embargos do devedor, o que
não se aventa tecnicamente adequado. Se o alegado excesso de execução foi por eles
deduzidos naquela ação incidental e já passou por definição judicial, ainda que pendente de
recurso, cumpre a eles, agravantes, aguardar o desfecho daquele recurso.
Dessa forma, no caso concreto, inaplicável o art. 854, §§3o e 4o do CPC na forma perseguida
pelos agravantes. Os referidos embargos do devedor foram processados sem efeito
suspensivo e, sendo improcedentes, o recurso de apelação possui apenas efeito devolutivo,
conforme regra do art. 1.012, III do CPC, de modo que a execução prossegue de forma
definitiva, nos termos da Súmula 317 do STJ que define que “É definitiva a execução de
título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes
os embargos.” Nesse sentido:
Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação. Embargos à execução julgados improcedentes. Sentença que começou a
produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do
CPC. Ausência dos requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo pleiteado.
Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
com
determinação.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1018401-60.2018.8.26.0564; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de
Registro: 22/11/2019 n/ grifos).
ADJUDICAÇÃO Possibilidade - Execução de Título Extrajudicial lastreada em contratos de cessão e
aquisição de direitos creditórios
Embargos à execução rejeitados no âmbito da apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Embargos de Declaração Cível no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33763
5
1035461-17.2017.8.26.0100 Execução de caráter definitivo Súmula 317, do STJ Ausência de
impedimento à efetivação da adjudicação - Decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2183463-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Por outro lado, olvidam-se os agravantes que a execução definitiva corre por conta e risco do
credor, que assume a obrigação de reparar eventuais perdas e danos no caso de eventual
provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 776 do CPC. Nesse sentido:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial. Embargos à execução julgados improcedentes,
declarado subsistente o título executivo. Interposição de apelação pelos embargantes. Levantamento dos
depósitos não autorizado. Inadmissibilidade. Apelação contra a sentença que julga improcedentes os
Embargos, que não é dotada de efeito suspensivo, "ope legis". Recebimento que se dá apenas no efeito
devolutivo. Inteligência do artigo 1.012, §1o, inciso III, do CPC/2015. Execução que tem caráter
definitivo. Súmula n. 317, STJ. Autorização para levantamento dos valores depositados. Necessidade.
Eventual provimento do recurso dos embargantes, que levará a perdas e danos. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2068138-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro: 23/07/2018)
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada, de rigor a sua
manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do acórdão. (fls.
285/291 do apenso).
Assim, prevaleceu o entendimento acima mencionado, não havendo
que se falar em omissão na forma apontada pelos embargantes. Aliás, beira as raias
da litigância de má fé a alegada omissão, uma vez que, ao contrário do alegado, o
mesmo tema apontado às fls. 05/06 do incidente constou do recurso de apelação por
eles interposto (fls. 17/18 do incidente). Registra-se que não se admitirá mais
medidas protelatórias por parte dos embargantes e que, se porventura, forem
identificados eventuais atos protelatórios desse ponto em diante não serão tolerados,
aplicando-se as consequências legalmente previstas. Assim, por ora, não se aplicará a
multa prevista no art. 1026, §2o do CPC pleiteada na contraminuta (fls. 12 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33763
Embargos de Declaração Cível no 2246904-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33763
6
incidente).
Desse modo, o inconformismo dos embargantes não é causa bastante
para aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar
sustentação à interposição do presente recurso. É preciso lembrar, antes de tudo, que
a mera discordância da fundamentação do decisório guerreado não se erige em causa
bastante para a interposição de embargos declaratórios. A fundamentação do v.
acórdão não é deficiente e o fato de ser contrária aos interesses dos recorrentes não os
justifica. Ora, a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a reforma do
julgado. No sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre então
Juiz Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos
fundamentos do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”1
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do
atual CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura
ou equivocada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.